Tribunal: TJBA
Processo: 8050381-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050381-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDITE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s): PEDRO FONTES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TEMA 685 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 887 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EXCLUSÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença individual de Ação Civil Pública (IDEC vs. BANEB), acolheu parcialmente a impugnação do banco executado para fixar o termo inicial dos juros de mora na citação da execução individual e limitar a incidência de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se os juros moratórios devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública ou da citação no cumprimento de sentença individual; ii) se são devidos juros remuneratórios no cumprimento individual quando não há previsão expressa na sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
T
ema Repetitivo 685
(REsp 1.370.899/SP), fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".

4. Sendo a decisão agravada contrária a precedente vinculante de Tribunal Superior, impõe-se a reforma para determinar a incidência dos juros moratórios desde a citação da instituição financeira na Ação Civil Pública originária.

5. No que diz respeito aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 887 (REsp 1.392.245/DF), firmou a tese de que "em cumprimento de sentença individual de ação civil pública que reconheceu o direito a expurgos inflacionários em caderneta de poupança, admite-se a inclusão de juros remuneratórios desde que haja condenação expressa nesse sentido".

6. Analisando o título executivo (ACP nº 583.00.1995.719385-7), observa-se que não houve condenação específica ao pagamento de juros remuneratórios após o mês do expurgo. Portanto, em respeito ao Tema 887, tal verba deve ser excluída do cálculo, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP (Tema 685); STJ, AREsp 3.040.888/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.12.2025; STJ, Tema 887.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8050381-84.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
MARIA EDITE OLIVEIRA CARVALHO
e como agravado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça